Tribunal: STF
Processo: RE 105342
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, ART. 265, IV, LETRAS 'A', 'B' E 'C', E PARAGRAFO 5.. VENCIDO
O PRAZO DE UM ANO, O JUIZ DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
NAS HIPÓTESES DOS DISPOSITIVOS ALUDIDOS, NÃO E DE PRETENDER
SUSPENSÃO ILIMITADA DO PROCESSO. NÃO CABE FALAR EM OFENSA AO ART.
153, PARAGRAFO 3., DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969, PELA DECISÃO
QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, APÓS UM ANO DE SUA
SUSPENSÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.